Tribunal: TJDFT
Processo: 0794826-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO (MOTOCICLETA) SEM HABILITAÇÃO CAUSANDO PERIGO DE DANO CONCRETO. ART. 309 DA LEI 9.503/1997. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo nas penas do artigo 309 do CTB, fixando a pena em 06 meses de detenção em regime inicial aberto.
2. Pugna o apelante por sua absolvição por insuficiência de prova do perigo concreto e do risco gerado a terceiros ou à coletividade, configurando mera infração de trânsito. Alega ausência de fundamentação adequada e impugna a dosimetria da pena em relação à valoração da confissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se em saber se a conduta do réu de dirigir sem habilitação gerou perigo de dano concreto, necessário para tipificação da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime tipificado no artigo 309 do CTB trata-se de crime formal, que se configura com a conduta de dirigir veículo automotor sem a devida permissão, sem habilitação ou cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano concreto.
5. No caso, a autoria e a materialidade delitivas, bem como o perigo de dano concreto do crime previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/97 restaram demonstrados por meio do conjunto probatório dos autos, conforme se verifica no Termo Circunstanciado no: 1347/2024-03a DP (ID 70221138 - Pág. 1), na Ocorrência Policial no 810.047/2024-0 (ID 70221142 - Pág. 2), assim como pela oitiva das testemunhas, que confirmaram as circunstâncias descritas na denúncia, corroborando os elementos de prova colhidos da fase extraprocessual e com a confissão do acusado.
6. Ressalte-se que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de efetiva eficácia probatória, não sendo possível desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Neste sentido: Acórdão 1713873 e Acórdão 1692553.
7. No presente caso, diversamente do que alega o apelante, o conjunto probatório revela que no dia dos fatos o acusado conduzia uma motocicleta, em via pública, sem habilitação e sem observar as cautelas necessárias, transitando em alta velocidade e ultrapassando faixa de pedestres sem guardar a preferência daqueles que ali estavam. Com essa conduta o réu gerou perigo concreto de dano à segurança viária, encontrando-se, portanto, configurado o tipo previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
8. Quanto à dosimetria da pena, os maus antecedentes foram demonstrados pela certidão de ID 70221148 - Pág. 1 e não há equívoco na valoração da confissão, porquanto a pena foi fixada no mínimo legal na segunda fase, sendo incabível a redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/97,art.309.
Jurisprudência citada: Acórdão 1713873, 07039989220218070012, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1692553, 07242662420228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; STJ, Súmula 231.